Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-17.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ/RESP 973.827/RS E STF/RE 592.377/RS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FORA DA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS DE COBRANÇA DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
2. Ademais, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 – STJ).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da “revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo”. Não demonstrado o abuso de direito, não é possível a declaração de nulidade ou afastar a incidência do encargo contratado.
4. Se o contrato em exame sequer prevê a cobrança de comissão de permanência, consequentemente não há cumulação indevida da comissão com outros encargos.
5. A inclusão de parcela a título de encargos de cobrança por inadimplemento e honorários no cálculo da dívida, em razão de previsão no próprio instrumento contratual, está em consonância com o art. 389 do Código Civil.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.